Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703362-52.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FAUSTINO GUTEMBERG ALMEIDA DOURADO RECORRIDO: DEBORA ELIAS PEREIRA FREIRE DA SILVA, ROBERTO FREIRE DA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de ID 51775426. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção. A comprovação intempestiva sem justificativa plausível não é capaz de afastar a deserção. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito